Tribunal: TJMT
Processo: 1000888-63.2020.8.11.0035
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000888-63.2020.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALCLEBER JUNIOR LEITE - CPF: 006.300.171-31 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FERNANDA BATISTA MENDONCA - CPF: 015.884.491-22 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – 1.

AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO – CARÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E AUTORIA – ESPECIAL RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA – 2. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – INOCORRÊNCIA – DOLO EVIDENCIADO – NÃO COMPROVADA A INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA –
APELO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Uma vez comprovada a existência e a autoria do crime de Ameaça (art. 147, CP), há de ser mantida a sentença condenatória, especialmente se a vítima, cujas palavras encontram respaldo noutros elementos probatórios, mostra coerência ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo;

2. O delito de Violação de Domicílio é formal e se consuma com o ingresso do agente na casa da vítima ou em suas dependências, sem sua permissão, razão porquê, é impossível reconhecer como atípica, por ausência de dolo, a conduta do réu que, durante a noite, entra, clandestinamente, no imóvel da ex-companheira.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Valcleber Junior Leite
,
contra a sentença anexada sob Id. 122364522, pela qual foi condenado como autor dos crimes de
Ameaça
(art. 147 do CP) e
Violação de domicílio
(art. 150, § 1º, CP), com a incidência da Lei nº. 11.340/06, à pena de
8 meses e 5 dias
de
detenção
, em regime
aberto
.

Em suas razões recursais, quanto ao crime de
Ameaça
(art. 147, CP), requereu a
absolvição

por
falta de prova
; e, relativamente ao delito de
Violação de domicílio
(art. 150, § 1º, CP), almejou a
absolvição
por
atipicidade da conduta
(Id. 122364527).

As
contrarrazões
do MP são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 122364529);
igualmente
em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário respectivo que segue (Id. 123136499):

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO PELOS DELITOS DE AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ARTIGO 147, CAPUT, E ARTIGO 150, § 1º, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 11.340/06) – 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA – PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO, ALIADA AOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – 2. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO POR AUSÊNCIA DE DOLO OU INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – IMPOSSIBILIDADE – DOLO EVIDENCIADO – TIPO PENAL QUE NÃO POSSUI ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO – INVIÁVEL A EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE POIS O AGENTE SE FERIU JUSTAMENTE AO PULAR O MURO PARA INVADIR A RESIDÊNCIA – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 4 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 22.8.2020, por volta de 23h50min., na residência localizada na Rua Araguainha, nº. 206, Novo Horizonte, Alto Garças/MT.,
Valcleber Junior Leite
, prevalecendo-se de relações domésticas,
ameaçou, por palavras, de causar mal injusto e grave, à vítima
Fernanda Batista Mendonça
e, nessas mesmas condições de tempo e local, ele entrou clandestinamente na residência dela.

Após o regular trâmite processual, ele foi condenado como autor dos crimes de Ameaça (art. 147 do CP) e Violação de domicílio (art. 150, § 1º, CP), com a incidência da Lei nº. 11.340/06, à pena de
8 meses e 5 dias de detenção
, em regime
aberto.

I – CRIME DE AMEAÇA

A
existência do crime
(materialidade) e a
autoria
atribuída ao apelante, estão comprovadas pelas declarações da vítima e testemunhas colhidas nas fases policial e judicial (Ids. 122364460 - Pág. 10, 21, 122364470 e 122364511), corroboradas pelo Boletim de Ocorrência (Id. 122364460 - Pág. 8), Termo de Representação (Id. 122364460 - Pág. 23) e Pedido de Providências Protetivas (Id. 122364460 - Pág. 24/25), conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante praticou o crime de Ameaça, prevalecendo-se de relações domésticas, como consta na denúncia.

Na fase extrajudicial, a vítima revelou que conviveu maritalmente com o apelante, mas o relacionamento chegou ao fim. No entanto, não aceitando a separação, na noite do dia 22.8.2020, por volta das 23h40min., recebeu uma ligação o apelante que, insistentemente, pedia para ir até a sua residência conversar. Ao receber uma resposta negativa da vítima, o apelante passou a ameaçá-la e xingá-la, dizendo que aquilo “não ficaria assim”. Diante disso, a vítima saiu da sua residência e retornou apenas no dia seguinte (Id. 122364460 - Pág. 10/11).

Em juízo, a vítima confirmou que, na noite do fato, o apelante lhe telefonou diversas vezes e, por fim, a ameaçou dizendo que haveria um acerto de contas (Id. 122364511).

Vale frisar aqui, que as palavras da vítima, notadamente nas hipóteses envolvendo violência doméstica e familiar, assumem especial relevo, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, como ocorre na espécie.

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, vale conferir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade. 5. Habeas corpus denegado.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

Assim, considerando a especial relevância das palavras da vítima em condutas dessa natureza, aliada ao conjunto probatório contido no caderno processual,
não
há falar-se em absolvição por insuficiência de provas.

Quanto ao dolo de ameaçar, as palavras do apelante foram tão capazes de amedrontar a vítima, que, rapidamente, ela deixou sua residência e se refugiou em outro local, temendo a conduta que ele poderia tomar após as ameaças.

Sobre isso, em Juízo, a vítima disse que:

“Nesse dia que aconteceu esse fato
eu fiquei com muito medo
porque, assim, eu já convivia com ele anteriormente e eu sei que quando ele bebe ele fica, assim, um pouco agressivo, não só comigo, mas com outras pessoas também, sabe? Ele fica com o estopim muito curto e qualquer coisa é motivo pra discutir, falar coisas que ofende a pessoa. Nesse dia em questão, eu atendi, escutei o que ele falou e ele falou assim:
Eu tô indo aí pra gente acertar as contas
e eu escutei quando ele abriu o carro. E saiu já acelerado. Nisso,
eu fiquei com medo e saí de casa
. Quando ele chegou eu já não estava mais”.

É imperioso registrar que a vítima se sentiu realmente
intimidada
, sendo coerente
ao afirmar em ambas as fases da persecução penal que saiu de casa logo após as ameaças, com medo do que o apelante poderia fazer.

Nesse sentido, colaciono excerto de julgado do STJ:

“(...) O crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima
no momento em que praticado
, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada. (...)” (HC 372.327/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 23/03/2017)

Nesse prisma, comprovada a materialidade e autoria do crime, assim como o dolo do agente, não cabe na absolvição do réu.

II – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Quanto ao delito de Violação de domicílio, a defesa almejou a absolvição do réu por atipicidade da conduta, sob o argumento de que ele agiu sem o dolo de cometer o ilícito.

De acordo com a versão da defesa, o apelante teria ido até a residência da vítima, percebeu que o portão estava trancado, mas, ainda assim, pensou que ela estivesse lá, pois haviam luzes acesas na casa. Em seguida, visando chamar a vítima por cima do muro, estacionou seu carro próximo e
“apoiou o corpo pelo muro, no entanto, nesse momento escorregou e se feriu gravemente”
.

De acordo com a defesa, o apelante acabou caindo para o lado de dentro da casa da vítima e, vendo que perdia muito sangue em razão dos seus ferimentos, entrou na casa e procurou algo para estancar o sangramento.

Porém, além de não ter comprovado a veracidade da alegação de modo a se desincumbir do ônus que lhe impõe o art. 156 do CPP, não é crível a afirmação de que o apelante subiu no muro, tão somente, para chamar a vítima, tendo caído, sem querer, para o lado de dentro do imóvel; obviamente que, se o intento do apelante fosse apenas chamar a vítima, não haveria a necessidade de se inclinar tanto para o alto do muro de modo a cair acidentalmente para o outro lado. Sem contar que ele poderia ter chamado a vítima sem subir no muro da casa dela.

Como é cediço,
“(...) Consuma-se o crime de violação de domicílio quando o agente ingressa em domicílio alheio sem a autorização do morador”
((N.U 1001632-64.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 25/08/2021).

No caso em apreço, apesar da plausibilidade da afirmação de que o apelante ingressou no
interior
da residência da vítima (dentro da casa) procurando algo para estancar o ferimento adquirido ao subir no muro (inexigibilidade de conduta diversa), nota-se que o apelante consumou o crime antes disso, uma vez que, sem a permissão da vítima, ou sequer seu conhecimento, ele pulou o muro da casa da vítima, consumando a violação de domicílio naquele momento.

O crime previsto no art. 150, § 1º do CP é formal e se consuma quando o agente, ciente da ilegitimidade de sua conduta (dolo direto ou eventual), à noite, adentra, clandestinamente, em domicilio alheio sem o consentimento do morador, tal como leciona Rogério Greco,
in verbis
:

“O delito de violação de domicílio se consuma quando há efetivo ingresso do agente na casa da vítima ou em suas dependências, ou no momento em que se recusa a sair, quando nela havia ingressado de forma lícita. (...). O dolo é o elemento subjetivo característico do delito de violação de domicílio, seja ele direto ou mesmo eventual (...).” (In Código Penal Comentado. 10 ed. Niterói: Impetus, 2016, pág. 481).

Aliás, considerando que o bem jurídico protegido pelo tipo penal em alusão é a liberdade individual
“(...) a qual se vincula o direito que a todos assiste de não ter a tranquilidade de seu lar ou local de trabalho perturbada pela presença desautorizada de outrem (...)”
, se conclui que
“(...) a intromissão indevida no espaço físico alheio lesa, inequivocamente, a tranquilidade doméstica e a paz íntima de seus moradores, merecedoras da proteção jurídico-penal”
.

Nesse contexto, não paira dúvida acerca da tipicidade da conduta do apelante ao violar o domicílio da ex-companheira, impondo-se, também neste ponto, manter-se a condenação.

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao apelo interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022